Tribunal: TJBA
Processo: 8074365-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074365-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALZENITA MARIA MAGALHAES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO RÉU. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATURAS QUE COMPROVAM CONSUMO E PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA JUSTIFICADA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alzenita Maria Magalhães contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A autora sustentava não ter celebrado contrato com a parte ré, sendo, por isso, indevida a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A sentença, entretanto, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, afastando a indenização pretendida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em aferir a responsabilidade da parte ré por suposta falha na prestação dos serviços ao inscrever o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. Presume-se o dano moral em caso de inscrição indevida em cadastros restritivos.
4. No entanto, os autos revelam que a apelada apresentou vasta documentação demonstrando a contratação de serviços bancários, incluindo identidade, selfie, contrato eletrônico, comprovante de empréstimo e faturas pagas.
5. A negativa genérica da apelante, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para desconstituir os elementos apresentados pela instituição financeira.
6. A inscrição do nome da apelante decorreu do exercício regular de direito, diante da inadimplência comprovada.
7. Inexistindo ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando amparada por documentação que comprove a relação jurídica e a inadimplência. 2. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de provas mínimas, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela fornecedora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074365-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ALZENITA MARIA MAGALHAES e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA